Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-30.2021.8.11.0111
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000821-30.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO VIEIRA DE MELO - CPF: 035.734.731-56 (APELANTE), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000821-30.2021.8.11.0111– Matupá.

Apelante
: Silvio Vieira de Melo.

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA LÍQUIDA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000821-30.2021.8.11.0111– Matupá.

Apelante
: Silvio Vieira de Melo.

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Silvio Vieira de Melo, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, que nos autos de liquidação de sentença movida contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito pela inadequação da via eleita e, por conseguinte, falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que a sentença do processo n. 1000348-49.2018.8.11.0111 foi proferida no dia 24/11/2020, mas na data de 14/05/2020 o veículo objeto dos autos, já se encontrava em posse e propriedade de terceiros, não estando mais na posse do Apelado bem como do Apelante, constituindo assim um fato novo que modifica diretamente o direito do apelante, fato este que se enquadra nos moldes do artigo 493 do CPC.

Segue sustentando que combinando o artigo 493 e 509, inciso II, ambos do CPC, resta cristalino que a transferência da propriedade do veículo para terceiros realizada pelo apelado é considerado fato novo modificativo de direito, visto que a alienação do veículo impacta diretamente a execução, pois a sentença consolidou o domínio e posse plena e exclusiva do veículo em favor do apelante, mas tal objeto não se encontrava mais em posse do apelado.

Requer a reforma da r. sentença, para julgar o pedido procedente.

Sem contrarrazões, ante a não formação da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000821-30.2021.8.11.0111– Matupá.

Apelante
: Silvio Vieira de Melo.

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

Na origem, trata-se de liquidação de sentença requerida por Silvio Vieira de Melo em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

A parte requerida, apesar de regularmente citada, não apresentou contestação, motivo pelo qual foi decretada a revelia (id. 82216036).

A parte requerente pugnou pela intimação da parte requerida para pagamento da quantia de R$ 32.960,02 (trinta e dois mil e novecentos e sessenta reais e dois centavos).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que, se a sentença é líquida, o procedimento correto é o cumprimento de sentença e não a liquidação de sentença, julgou extinto o processo sem resolução de mérito pela inadequação da via eleita e, por conseguinte, falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC (id. 209212815).

Irresignado, o apelante sustenta que a sentença do processo n. 1000348-49.2018.8.11.0111 foi proferida no dia 24/11/2020, mas na data de 14/05/2020 o veículo objeto dos autos, já se encontrava em posse e propriedade de terceiros, não estando mais na posse do Apelado bem como do Apelante, constituindo assim um fato novo que modifica diretamente o direito do apelante, fato este que se enquadra nos moldes do artigo 493 do CPC.

Segue sustentando que combinando o artigo 493 e 509, inciso II, ambos do CPC, resta cristalino que a transferência da propriedade do veículo para terceiros realizada pelo apelado é considerado fato novo modificativo de direito, visto que a alienação do veículo impacta diretamente a execução, pois a sentença consolidou o domínio e posse plena e exclusiva do veículo em favor do apelante, mas tal objeto não se encontrava mais em posse do apelado. Requer a reforma da r. sentença, para julgar o pedido procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“A sentença não é ilíquida. Isso porque os valores, embora não expressamente previstos em sentença, podem ser obtidos no próprio processo, por simples cálculo aritmético. (...)

Assim, se a sentença é líquida, o procedimento correto é o cumprimento de sentença e não a liquidação de sentença, pelo que resta demonstrada a inadequação da via eleita”,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito pela inadequação da via eleita e, por conseguinte, falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC (id. 209212815).

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante limitou-se a sustentar, de forma equivocada, diga-se de passagem, que a sentença do processo n. 1000348-49.2018.8.11.0111 foi proferida no dia 24/11/2020, mas na data de 14/05/2020 o veículo objeto dos autos, já se encontrava em posse e propriedade de terceiros, não estando mais na posse do Apelado bem como do Apelante, constituindo assim um fato novo que modifica diretamente o direito do apelante, fato este que se enquadra nos moldes do artigo 493 do CPC.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao fundamentar o
decisum
, deixando evidente que extinguiu o feito em razão da inadequação da via eleita, uma vez que “
se a sentença é líquida, o procedimento correto é o cumprimento de sentença e não a liquidação de sentença”
.

Nessa trilha, reafirmo que a r. sentença não tratou, em nenhum momento, diga-se de passagem, das questões esposadas pelo apelante em suas razões recursais, quais sejam, “que o veículo objeto dos autos, já se encontrava em posse e propriedade de terceiros, não estando mais na posse do Apelado bem como do Apelante, constituindo assim um fato novo que modifica diretamente o direito do apelante”.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024